Tribunal: STF
Processo: ARE 1312735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória c.c. repetição de indébito IPTU dos exercícios de 2013 a 2018. Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação declaratória reconhecendo a imunidade da entidade e determinando repetição dos valores efetivamente pagos a este título. Imunidade tributária - A imunidade é uma garantia constitucional que veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Aplicação do art. 150, inciso VI, “b” e “c” § 4º da Constituição Federal e da Súmula 724 do STF. Imóveis tributados integrantes do patrimônio da entidade. Precedentes do STJ e desta 15ª Câmara de Direito Público - Repetição de indébito. Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos, em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional, nos termos do art. 168 do CTN, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 c.c. o art. 161, § 1º, ambos do CTN e Súmula 188 do STJ, corrigidos monetariamente desde o desembolso com aplicação dos índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso do município parcialmente provido.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, não há dúvidas de que a entidade possui direito à imunidade tributária, na forma prevista no art. 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal e por tais motivos é o caso de manutenção da sentença neste aspecto.
    Entretanto, melhor sorte não assiste à autora no tocante ao pedido de reconhecimento da imunidade tributária para os exercícios posteriores a 2018, tal como constou da sentença.
    Isso porque, a decisão não tem o condão de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes para os exercícios futuros, pois a ratio essendi da Súmula 239 do STF dispõe: “Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”. Assim, os efeitos da sentença restringem-se apenas ao período discutido, qual seja, até o exercício de 2018. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente